Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-70.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-70.2022.8.14.0054

APELANTE: MARIA RAIMUNDA BEZERRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO REALIZADA COM PESSOA ANALFABETA SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC. REPETIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO EAREsp 676.608/RS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou sentença de improcedência, reconhecendo a inexistência de contratação válida de pacote tarifário por analfabeta, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alega omissão quanto à necessidade de demonstração de má-fé para a repetição em dobro, e ausência de manifestação sobre a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Não há omissão relevante, pois a decisão reconheceu a falha bancária grave como justificativa autônoma para a devolução em dobro.

4. O acórdão embargado não se apoiou na tese do precedente citado, afastando a necessidade de modulação.

5. A jurisprudência admite a caracterização de má-fé pela violação à boa-fé objetiva, conforme ocorreu no caso concreto.

6. Matéria prequestionada conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 22823935, assim ementado:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE PACOTE TARIFÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança decorrente da contratação de pacote tarifário e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está em torno da regularidade da contratação de serviço bancário, cuja cobrança foi impugnada pela autora, que alega não ter contratado tal serviço. O banco apresentou contrato firmado com pessoa analfabeto sem aposição de digital, assinatura a rogo, nem de duas testemunhas.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação de contratação do serviço impõe a declaração de inexistência da dívida. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela cobrança indevida, o que enseja a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente. Configuram-se os danos morais diante do abalo suportado pelo apelante, uma vez que os descontos indevidos afetaram verba de caráter alimentar.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de má-fé para aplicação da devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Aduz que não houve exame da tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, que teria modulado os efeitos da devolução dobrada apenas para cobranças após 30/03/2021.

Pede, assim, que sejam sanadas as omissões ou, subsidiariamente, atribuídos efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No caso, não se verifica qualquer omissão relevante no acórdão embargado. A decisão embasou-se na constatação de que o contrato apresentado pela instituição financeira foi firmado com pessoa analfabeta sem observância das exigências legais mínimas, quais sejam: assinatura a rogo, digital da contratante e presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A partir desse vício formal, o acórdão reconheceu a ilicitude da cobrança e, por conseguinte, a responsabilização objetiva da instituição financeira pela falha no serviço.

A devolução em dobro foi determinada com fundamento na violação à boa-fé objetiva, de modo compatível com a interpretação atual da jurisprudência, que permite a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC quando a cobrança indevida decorre de falha grave no dever de cuidado e de informação – como ficou evidenciado nos autos.

A tese de que a restituição dobrada exige comprovação de má-fé não encontra amparo na linha jurisprudencial recente do STJ, a qual reconhece que a conduta contrária à boa-fé objetiva é suficiente para aplicação da sanção (REsp 1.413.542/RS, Corte Especial, rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021).

Ademais, não se aplica a modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS ao presente caso. No presente processo, houve flagrante irregularidade na formalização do contrato bancário com pessoa analfabeta vulnerável, de modo que não há paralelismo entre as hipóteses.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada e decidida com clareza. O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Por fim, reputa-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração
nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/06/2025